Tribunal: TJMT
Processo: 1018859-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018859-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 495.398.331-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada com fundamento em alegada preterição em concurso público.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, após reconhecimento de preterição, autoriza o pagamento de efeitos financeiros retroativos e indenização por danos morais, diante da alegação de conduta arbitrária da Administração.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento do direito à nomeação não gera, por si só, dever automático de indenizar. A remuneração no serviço público pressupõe o efetivo exercício do cargo, razão pela qual não se admitem efeitos financeiros pretéritos relativos a período sem prestação de serviço.

4.
A nomeação posterior, ainda que decorrente de preterição, não basta para caracterizar a excepcionalidade admitida pela jurisprudência. Ausente demonstração de arbitrariedade flagrante da atuação administrativa, incide a orientação segundo a qual não são devidos vencimentos retroativos nem indenização por nomeação tardia.

5.
A demora na investidura, embora cause frustração pessoal, não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A nomeação tardia em cargo público não assegura, por si só, efeitos financeiros retroativos, pois a remuneração está condicionada ao efetivo exercício da função.
2.
A frustração decorrente da demora na nomeação, sem prova de abalo relevante e excepcional, não configura dano moral indenizável.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 66903/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2022; STJ,
AgInt
no RMS 50568/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.04.2021; TJMT, Apelação e Reexame Necessário, N.U 1000274-41.2023.8.11.0039, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA
contra a sentença (Id. 345686360) proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 10
18859-38.2023
.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que houve preterição ilegal e arbitrária na sua nomeação em concurso público,
ante a

in
observância da ordem classificatória, circunstância já reconhecida em demanda anterior transitada em julgado.

Aduz que a conduta estatal persistiu mesmo após o reconhecimento judicial do seu direito à nomeação, o que reforça o caráter arbitrário do comportamento administrativo.

Defende, assim, o direito à percepção de indenização por danos materiais, correspondentes às remunerações que deixou de auferir no período compreendido entre a preterição e a efetiva posse, bem como a compensação por danos morais, diante da frustração prolongada de legítima expectativa e da violação a direitos da personalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se os efeitos patrimoniais

ex

tunc
da nomeação e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pugna pelo não provimento do apelo (Id.
345686363
).

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer, por ausência de interesse público ou coletivo na demanda (Id.
350070870
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA
contra a sentença (Id. 345686360) proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1018859-38.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Na origem, o autor alegou que foi aprovado em concurso público, tendo sido preterido na nomeação por suposta inobservância da ordem classificatória, o que teria ocasionado sua investidura tardia no cargo, pleiteando, em decorrência, a concessão de efeitos retroativos e indenização pelos prejuízos suportados.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de reconhecimento do dever de indenizar em decorrência da nomeação tardia, à luz da alegação de ocorrência de arbitrariedade na conduta administrativa.

De início, impõe-se consignar que a responsabilização do Estado, em hipóteses dessa natureza, não decorre automaticamente do reconhecimento judicial do direito à nomeação. Ao contrário, a orientação jurídica que rege a matéria estabelece, como regra, a impossibilidade de atribuição de efeitos financeiros pretéritos, justamente porque a remuneração no serviço público encontra fundamento na efetiva prestação do labor, não sendo compatível com a percepção de valores desvinculados do exercício funcional.

Com efeito, embora tenha sido reconhecida a existência de preterição na nomeação do apelante, tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para caracterizar a excepcionalidade exigida.

Isso porque
a sua nomeação, ainda que tardia, não afasta a necessidade de correspondência entre os efeitos financeiros do vínculo funcional e o efetivo exercício do cargo. Admitir solução diversa implicaria conferir natureza indenizatória a parcelas que, em essência, correspondem à contraprestação por serviço não prestado, o que se mostra incompatível com a estrutura jurídica da relação funcional.

A respeito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
e deste e. Tribunal
, em casos
semelhantes

a
o presente:

“
(...)

2.
Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso
.

(...)
”
(STJ – RMS 66903/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.6.2022,
DJe
24.6.2022).
[sem destaque no original].

“
(...)

2.
O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
‘
não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória
’ (
EREsp
1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
DJe
19/12/2011). Precedentes. [...].
”
(STJ –
AgInt
no RMS 50568/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13.4.2021,
DJe
27.4.2021).
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
NOMEAÇÃO DO CANDIDATO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL – PRETENDIDA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MEDIANTE O RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVAMENTE À DATA DO ATO COATOR OU DA IMPETRAÇÃO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO TEMA 671/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Não se admite o pagamento de vencimentos e vantagens retroativamente à data em que o candidato deveria ter sido nomeado ou à data da impetração, porquanto, para que haja a retribuição financeira, é imprescindível a prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito
”.
(TJMT, N.U 1000274-41.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 21/05/2024)
[sem destaque no original].

No que concerne aos danos morais, igualmente não se vislumbra situação que ultrapasse o campo dos dissabores inerentes à dinâmica administrativa
própria dos certames públicos. A frustração decorrente da demora na nomeação, embora compreensível sob a ótica subjetiva, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade apta a ensejar compensação pecuniária, sobretudo quando ausente demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo relevante à esfera íntima do indivíduo.

Assim, não evidenciada a presença de arbitrariedade flagrante na atuação administrativa, tampouco comprovado prejuízo moral juridicamente relevante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e, por conseguinte,
manten
h
o inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em atenção ao Tema 1059/STJ, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), por escalonamento, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026